Tribunal: TJSP
Processo: 2309547-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Preclusão de Oitiva de Testemunhas. Recurso provido em parte.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Marilisa Aleixo contra decisão da Juíza de Direito da 13a Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que determinou a preclusão da oitiva das testemunhas Samuel e Wanderley devido a falhas técnicas e ausência.
II. Questão em Discussão 2. A questão

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Preclusão de Oitiva de Testemunhas. Recurso provido em parte.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Marilisa Aleixo contra decisão da Juíza de Direito da 13a Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que determinou a preclusão da oitiva das testemunhas Samuel e Wanderley devido a falhas técnicas e ausência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na preclusão da oitiva das testemunhas devido à ausência de Wanderley e falha técnica no equipamento da autora, impedindo o testemunho de Samuel, e na alegação de cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir 3. A ausência de Wanderley na audiência implica desistência de sua inquirição, conforme art. 455, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo responsabilidade da parte intimar a testemunha. 4. A falha técnica que impediu a oitiva de Samuel, embora atribuível à parte, é situação que tem acontecido amiúde, inclusive com os equipamentos do Judiciário, pelo que há que se tratar o caso com certa complacência.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preclusão da oitiva de testemunhas ocorre por ausência. A falha técnica atribuível à parte, deve ser relevada.